Tribunal: CARF
Processo: 18471.002411/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002411/2004-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ANNA LÚCIA MARTELOTTA BITENCOURT MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
IPSIS
LITTERIS
DA
IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ARTIGO 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002411/2004-91
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 217/233) interposto contra decisão da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls.
197/209, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 21/12/2004 (fls. 158/162), acompanhado
do Relatório Fiscal (fls. 140/141) e do Demonstrativo de Variação Patrimonial (fls. 142/157),
decorrente de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte em relação às declarações de ajuste anual dos exercícios de 2000 e 2001, anos-
calendário de 1999 e 2000 respectivamente (fls. 8/15).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 72.192,26, já
incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2004) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de acréscimo patrimonial a descoberto nos montantes de R$
61.786,40 em 31/8/1999 e de R$ 44.185,74 em 31/12/2000.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 22/12/2004 (AR de fl. 194), a contribuinte
apresentou impugnação em 19/1/2005 (fls. 173/188), acompanhada de documentos (fls. 189/190)
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão da DRJ (fls. 199/201):
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 153/168,
juntamente com os documentos às fls. 169 e 170, alegando, em síntese, que:
1) Nenhum dos dispositivos legais do presente auto de infração se presta para justificar
o procedimento fiscal de apuração do débito levado a efeito contra a Impugnante.
2) Recordando o art. 10 do Decreto 70.235/1972 (PAF), não há qualquer dúvida de que
a inobservância dos requisitos ali previstos torna, sem dúvida, nulo o lançamento de
oficio.
3) O auto de infração ora impugnado não contém, como determina a lei, a exata
descrição dos fatos de forma clara e objetiva e, muito menos, a capitulação legal da
tributação e das penalidades aplicadas de forma objetiva, cristalina, e ainda, que permita
ao sujeito passivo exercer o seu constitucionalmente assegurado pleno e amplo direito
de defesa.
4) De todo o exposto, conclui-se que o auto de infração ora impugnado não possui o
enquadramento legal correspondente aos fatos nele descritos, nem muito menos, os
diplomas legais constantes da autuação são sequer aplicáveis à hipótese cogitada nestes
autos, o que implica na imprescindível declaração de sua nulidade.
5) Quanto ao mérito, a alegada variação patrimonial negativa foi apurada mediante um
genuíno arbitramento de renda determinado em duas planilhas anexas à autuação.
6) No tocante ao ano-calendário 1999, não foram consideradas diversas disponibilidades
da Impugnante, algumas delas oferecidas à tributação pelo IRPF, tais como, as
aplicações financeiras, em 31/12/1998.
7) Como fazem prova os documentos de fls. 14, 15, 22, 23, 16 a 20 e 91 dos autos e o
Informe de Rendimentos Financeiros Ano-calendário 1998 do. Banco Itaú que segue
acostado à presente (fl. 169), em relação ao ano calendário de 1999, não foram
consideradas as disponibilidades mantidas em caderneta de poupança junto aos Bancos
Banerj S/A - . R$ 1.764, 95, e Itaú S/A — R$ 3.919,04, bem como os respectivos
rendimentos, a totalidade do saldo bancário - . R$ 217,29, e de aplicações financeiras
mantidas junto ao Banco Itaú S/A - .R$ 131.813,22, com os devidos rendimentos de R$
25.944,73, referente a aplicações mantidas no Banco Itaú e no Banerj. Disponibilidades
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

estas que foram somente e integralmente declaradas nas declarações de ajuste anual
desta impugnante.
8) Somando-se a estas disponibilidades, também não foi considerada a doação efetuada
pelo cônjuge da Impugnante, no valor de R$ 10.000,00, em que pese terem sido
apresentados todos os comprovantes requisitados no curso dos trabalhos fiscais. Note-se
que o valor não é significativo em relação aos rendimentos auferidos no ano-calendário
de 1999. A jurisprudência acerca dessa matéria é pacífica no sentido que mesmo diante
das formalidades extrínsecas da doação, o dos empréstimos realizados entre ascendentes
ou cônjuges, há de ser indagada principalmente a capacidade financeira do doador, ou
credor. No caso, o doador auferiu renda tributável mensal acima de R$11.000,00 (onze
mil reais) mensais.
9) Ora, desconsiderando as disponibilidades da Impugnante, em 31/12/1998, assim
como, parte de seus rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, e isentos, é quase
impossível que não seja apurada qualquer variação patrimonial negativa.
10) Não há qualquer motivo hábil para que sejam desconsideradas as disponibilidades
bancárias da Impugnante, em 31/12/1998. Além disso, tal procedimento seria ilegal
tendo em vista o que dispõem os artigos 153, inciso III, da CF/1988, e do artigo 43, e os
dos incisos, do CTN. Em relação aos rendimentos de aplicações financeiras, a
impropriedade é ainda mais evidente, na medida em que esses valores são tributados
exclusivamente na fonte, foi recolhido o imposto, e a autoridade lançadora possui estas
informações, ainda que não estivessem declaradas.
12) Além das disponibilidades glosadas, a inconsistência do procedimento de
arbitramento se manifesta também na apropriação das despesas condominiais. O
período de 01/99 a 10/99 foi equiparado ao valor de 11/99, sem que a autoridade
lançadora informasse em qual método ou percentual se baseou para chegar a um valor
único, idêntico, de 01 a 12/99, já que no ano de 2000 em junho houve um aumento de
12,5°/o e em outubro houve um aumento de 22,37%.
13) Em relação ao ano calendário de 2000, a situação é semelhante ao ano calendário de
1999.
14) Além de não haverem sido consideradas as disponibilidades apuradas cm
01/01/2000, entre rendimentos isentos, tributáveis exclusivamente na fonte, aplicações
financeiras e saldos bancários, não foram sequer admitidas as disponibilidades apuradas
no próprio procedimento de arbitramento quanto ao ano calendário de 1999.
15) Em outras palavras, nem mesmo as disponibilidades presumidas apuradas no
próprio procedimento de oficio, em 31/12/1999, de R$27.089,68 (R$31.081,24 -
3.991,56), foram consideradas. Por uma questão de coerência com o procedimento de
lançamento, as disponibilidades arbitradas pela autoridade lançadora, em 31/12/1999,
deveriam ter sido admitidas como recursos, em 01/01/2000.
16) Transcreve ementa do Egrégio Conselho de Contribuintes que, a seu ver,
corroboram o seu entendimento.
17) Como fazem prova os documentos que seguem acostados à presente, em relação ao
ano calendário de 2000, não foram consideradas as disponibilidades mantidas em
caderneta de poupança junto ao Banco Banerj S/A - R$ 1.572,20, bem como, os
respectivos rendimentos - R$ 20,03, poupança junto ao Banco Itaú - R$5.066,48, bem
como os respectivos rendimentos - R$52,29, a totalidade do saldo bancário - R$ 281,89,
de aplicações financeiras mantidas junto ao Banco Banerj S/A — R$ 8.023,38, e de
aplicações financeiras junto ao Banco Itaú- R$ 126.466,61, com os devidos rendimentos
totais referentes ao dois bancos de R$ 19.917,56 e da doação efetuada pelo cônjuge, no
valor de R$ 51.200,00.
18) Em relação à doação efetuada e declarada pelo cônjuge da Impugnante, em que pese
a Fiscalização não ter indicado os motivos pelos quais estaria glosando a
disponibilidade, entende a Requerente que essa glosa igual sorte deve ter das demais,
pelas mesmas razões expostas quanto ao ano calendário de 1999.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

19) Por fim, ainda que as disponibilidades da Impugnante, injustamente glosadas na
autuação, não fossem suficientes para amparar a totalidade da sua variação patrimonial,
releva notar que o lançamento não considerou as disponibilidades financeiras do
cônjuge equivocadamente.
20) Requer seja a exigência fiscal julgada nula ou, se assim não entenderem,
improcedente.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de outubro de 2007, a 2a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou o lançamento procedente, conforme ementa do acórdão no
13.17.731 - 2a Turma da DRJ/RJOII, a seguir reproduzida (fls. 197/198):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000, 2001
NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de doação ou de empréstimo realizado com terceiro, pessoa
física ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência
do numerário doado ou emprestado.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa esta reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes não constituem
normas gerais, não podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra
ocorrência, senão naquele objeto da decisão.
Lançamento Procedente
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 10/3/2008 (AR de fl. 212), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 8/4/2008 (fls. 217/233), com os mesmos argumentos
da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega a nulidade da decisão de primeira instância e do auto de
infração sob o argumento de que falta de amparo na ordem jurídica das premissas adotadas no
lançamento.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso concreto a autoridade
lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 101 do
Decreto no 70.235 de 1972.
Tanto o lançamento quanto a decisão de primeira instância atenderam aos
ditames legais, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que a contribuinte
conseguiu apresentar sua impugnação, além do fato da matéria estar sendo rediscutida através do
presente recurso.
Mérito

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

A autoridade lançadora ao promover o lançamento utilizou como fundamento à os
artigos 1o, 2°, 3o e §§ da Lei n° 7.713 de 1988, combinado com os artigos 1o e 2o da Lei n° 8.134
de 1990, que contemplam a caracterização de omissão de rendimentos com base acréscimo
patrimonial a descoberto, nos seguintes termos:
Lei n° 7.713 de 1988
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Lei n° 8.134 de 1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Após a edição do referido diploma legal, o acréscimo patrimonial
comprovadamente pelo fisco como a descoberto, passou a ser presumidamente considerado
omissão de rendimentos se o contribuinte não comprovar a origem dos acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua
DIRPF. Trata-se de presunção legal que admite prova em contrário.
A presunção de omissão de rendimentos à partir da variação patrimonial a
descoberto é apurada do confronto entre as aplicações de recursos em face das origens
declaradas, operacionalizada pela autoridade fiscal em fluxos de caixas mensais, sendo apontado
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

o acréscimo patrimonial tributável toda vez que as aplicações, em determinado mês, excedem as
origens de recursos declarados.
Em relação às alegações da contribuinte de que não foram consideradas (i) as
disponibilidades mantidas em caderneta de poupança; (ii) as doações supostamente recebidas do
cônjuge e, ainda, (iii) as disponibilidades financeiras do cônjuge, compulsando os autos
verificamos que no recurso voluntário a Recorrente apenas manifestou seu inconformismo
replicando as mesmas razões da impugnação, porém sem consubstanciá-las com qualquer
documentação comprobatória. Desta forma, em consonância com o teor do § 3o do artigo 57 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9/6/2015, com redação dada
pela Portaria MF no 329 de 4/6/2017, por concordarmos com os fundamentos da DRJ,
reproduzimos em relação à estes pontos, o inteiro teor de seu voto (fls. 204/209):
(i)
Disponibilidades mantidas em cadernetas de poupança (fls. 204/205):
(...)
A Interessada reclama em sua impugnação, com relação ao ano calendário 1999, que
não foram consideradas as disponibilidades mantidas em caderneta de poupança junto
aos Bancos Banerj S/A - . R$ 1.764,95, e Itaú S/A — R$ 3.919,04, bem como os
respectivos rendimentos, a totalidade do saldo bancário - . R$ 217,29, e de aplicações
financeiras mantidas junto ao Banco Itaú S/A - . R$ 131.813,22, com os devidos
rendimentos de R$ 25.944,73, referentes a aplicações mantidas no Banco Itaú e no
Banerj, disponibilidades estas que foram informadas nas suas declarações de ajuste
anual.
Da mesma forma, no tocante ao ano calendário 2000, não foram consideradas as
disponibilidades mantidas em caderneta de poupança junto ao Banco Banerj S/A - R$
1.572,20, bem como, os respectivos rendimentos - R$ 20,03, poupança junto ao Banco
Itaú - R$5.066,48, bem como os respectivos rendimentos - R$52,29, a totalidade do
saldo bancário - R$ 281,89, de aplicações financeiras mantidas junto ao Banco Banerj
S/A — R$ 8.023,38, e de aplicações financeiras junto ao Banco R$ 126.466,61, com os
devidos rendimentos totais referentes aos dois bancos de R$ 19.917,56.
Da leitura dos autos e de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 121 e 122, observa-se
que foram acrescentados, atendendo solicitação da contribuinte, em janeiro de 1999
(Demonstrativo de Variação Patrimonial —ano-calendário 1999 — fls. 122 e 128) e em
janeiro de 2000 (Demonstrativo de Variação Patrimonial —ano-calendário 2000 — fls.
130 e 132), os saldos em conta corrente, conforme o contido nos informes anuais
bancários apresentados (fls. 14 e 15, 22 e 23). Foi considerado corretamente, pela
metade, o valor relativo à conta conjunta mantida no Banco Itaú S/A com o Sr. Rodrigo
Lopes Lourenço (fls. 67 e 91).
Cumpre esclarecer que não se pode acatar a ponderação da interessada quanto aos
valores pretendidos de aplicações financeiras e de poupança para os anos-calendário
1999 e 2000, tendo em vista que a contribuinte foi intimada em 26/08/2004, de acordo
com o Relatório Fiscal, fl. 121, mas não apresentou os extratos correspondentes que
permitissem identificar os resgates e saques efetuados durante o ano. A autuante
informa ainda que não basta, para este fim, a informação do comprovante anual
financeiro, o qual serve somente como subsídio para o preenchimento da declaração de
ajuste (fls. 04/07).
Destaque-se que a declaração de imposto sobre a renda da pessoa física prova a
declaração, mas não o fato declarado. Compete ao interessado, em sua veracidade, o
ônus de provar o fato declarado. Tudo que é informado na declaração está sujeito à
comprovação. No presente caso, verifica-se que a impugnante não se ocupou em
apresentar os correspondentes extratos bancários, tornando-se impossível aceitar seu
pleito. Por outro lado, ainda que ocorresse tal hipótese, caberia considerar no
Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa não só como origem, nos respectivos meses
de janeiro de 1999 e 2000, respectivamente, os saldos iniciais em suas cadernetas de
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

poupança e aplicações financeiras, mas também como dispêndios/aplicações, em
dezembro de 1999 e 2000, os correspondentes saldos finais, acaso existentes.
No tocante aos rendimentos de poupança e aplicações financeiras também não é
possível considerá-los, uma vez que tais rendimentos estão incluídos nos resgates e
saques por ventura efetuados durante o ano. Em outras palavras, tal como observado no
Relatório Fiscal, à fl. 121, tais rendimentos configuram recursos na medida em que
ocorrem os saques e os resgates durante o ano. Como anteriormente exposto, a
apropriação desses rendimentos só poderia ser feita com a apresentação dos extratos
correspondentes, o que não foi providenciado pela recorrente.
(...)
(ii)
Das doações supostamente recebidas do cônjuge (fls. 205/206);
(...)
Outrossim, não procede o entendimento esposado pela defendente no que concerne às
doações, supostamente recebidas do Sr. Rodrigo Lopes Lourenço, de R$ 10.000,00 em
dezembro/1999 e de R$ 51.200,00 em dezembro/2000.
Nesse aspecto, o Relatório Fiscal esclarece, à fl. 121, que não foram incluídos tais
recursos uma vez que deixaram de ser apresentados, conforme solicitado no Termo de
Início de Fiscalização, os extratos bancários e os comprovantes de depósito que dessem
respaldo às doações declaradas. E tampouco, a contribuinte acostou à peça defensória
qualquer documento que corroborasse essas ponderações.
A rega do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, atribui ao contribuinte a
comprovação das alegações que oponha ao ato administrativo. Ademais, convém
observar que as alegações da defesa devem estar acompanhadas das respectivas provas
e ser apresentadas durante a ação fiscal, no momento da impugnação ou até a presente
data.
Reitere-se que a contribuinte não apresentou nenhuma prova documental que comprove
a realização da doação nem a transferência do numerário hipoteticamente recebido.
É mister ressaltar que a informação do recebimento de valores a título de doação na
declaração de rendimentos, não é suficiente para atestar a existência de recursos para
efeitos de comprovação de acréscimo patrimonial.
A doação, para ser aceita na análise da evolução patrimonial, deve estar consignada nas
respectivas declarações de ajuste anual e ser comprovada por meio de documentação
hábil e idônea, especialmente quanto à transferência do numerário doado.
As decisões administrativas do Conselho de Contribuintes corroboram esse
entendimento, conforme ementas transcritas a seguir:
"DOAÇÃO — A justificação do acréscimo patrimonial, seja por doação ou
qualquer outro meio, deve ser comprovado através de documentação hábil para
tal. O fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do donatário
não é meio suficiente de prova. (Acórdão 1° CC 104-7.314/90)
DOAÇÃO - A doação de quantia considerável, realizada sem observância das
normas jurídicas que lhe são aplicáveis, não se presta para comprovar
incrementos negativos da situação patrimonial do contribuinte. (Ac. n° 102-
22.945/87, 22.946/87 e 106-1.381/87).
DOAÇÃO - Não se considera justificado o acréscimo patrimonial pela alegação
de percepção de doação de valor significativo, quando não formalizada segundo
as regras jurídicas pertinentes ou comprovada a efetiva transferência do valor
correspondente (Ac. n°106-11619, sessão de 10/11/2000, e Ac.CSRF/01-748/87)
IRPF — GLOSA DE DOAÇÃO NÃO COMPROVADA — FALTA DE
PROVA — Inaceitável, como prova de doação, a simples alegação feita pela
contribuinte. A doação deve ser não só comprovada por meio de documentação
hábil e idônea da efetiva entrega do bem e lançamento nas respectivas
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

declarações de imposto de renda, como também ser compatível com os
rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo doador, na respectiva
data da entrega do bem. (Ac. 104-17897, sessão de 21/03/2001)"
Igualmente, os Conselhos de Contribuintes vêm confirmando a necessidade de provas
concretas para se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial injustificado:
"PROVA — A prova da origem do acréscimo patrimonial deve ser adequada ou
hábil para o fim a que se destina, isto é, sujeitar-se à forma prevista em lei para a
sua produção, sendo inaceitável a sua substituição por outra forma, salvo motivo
relevante que impeça a produção adequada. (Ac. CSRF 01-0.145/81)
PROVA - A tributação de acréscimo patrimonial não compatível com os
rendimentos declarados, tributáveis ou não, só pode ser elidida mediante prova
em contrário." (Ac. 1° CC 102-18.401/81)
Em virtude da falta de provas cabais, não há como acolher o pleito da interessada,
tomando-se impossível aceitar as doações em tela como justificativa para os acréscimos
patrimoniais ocorridos.
(...)
(iii) Das disponibilidades financeiras do cônjuge (fls. 208/209):
(...)
Por fim, argumenta a impugnante que não teria ocorrido acréscimo patrimonial a
descoberto se fossem considerados como origens os rendimentos de sua união estável
com o Sr. Rodrigo Lopes Lourenço, nos anos-calendário de 1999 e 2000.
No entanto, percebe-se que a Contribuinte não incluiu em suas declarações de ajuste
anual nenhum rendimento dele nem o declarou como seu dependente. Ressalte-se que o
Sr. Rodrigo Lopes Lourenço apresentou declaração de ajuste anual em separado para os
exercícios em tela e lá tributou seus rendimentos.
A variação patrimonial dos anos-calendário 1999 e 2000 foi feita tomando por base os
recursos e dispêndios da Interessada nesses períodos. Os rendimentos
declarados/comprovados foram confrontados com as aplicações da Autuada, e a partir
daí foram encontrados incrementos patrimoniais mensais não respaldados pelas origens
dos respectivos meses.
A apuração em análise se restringiu às mutações do patrimônio da Autuada, e não
poderia ser de outro modo, pois o sujeito passivo da obrigação tributária é a
Contribuinte.
A inclusão de rendimentos de terceiros, mesmo que sejam de seu companheiro, não
pode ser acolhida, pois se estaria respaldando o crescimento patrimonial da Interessada
com ingressos que não são seus.
Além disso, se o pleito da Interessada fosse atendido, se estaria computando como
origens os rendimentos declarados por seu companheiro, sem, contudo, levar em conta
as aplicações/dispêndios efetuados por ele no mesmo período. Segundo a tese da
Impugnante, todos os seus rendimentos teriam sido utilizados única e exclusivamente
para lastrear as variações patrimoniais da Autuada, nada restando para os gastos de seu
companheiro, o que, por certo, além de ser uma impropriedade, distorceria por completo
os Demonstrativos de Variação Patrimonial de fls. 122, 123, 130 e 131.
Se a Contribuinte porventura recebeu recursos de outras pessoas caberia a ela provar por
meios hábeis e idôneos a materialidade dessas doações ou empréstimos para que tais
valores pudessem ser acrescentados como origens para fins de variação patrimonial.
Como em momento algum isso ocorreu no caso em comento, há que se manter as
variações patrimoniais apuradas nos anos-calendário 1999 e 2000.
Tendo em vista o exposto, não há como serem acolhidos os argumentos da
Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002411/2004-91

Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital